Tribunal: TJMT
Processo: 0007436-93.2015.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007436-93.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 008.718.624-17 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (APELANTE), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (APELANTE), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (APELANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (APELANTE), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (APELANTE), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (APELANTE), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (APELANTE), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (APELANTE), PRESTES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.446.087/0001-90 (APELANTE), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (APELANTE), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (APELANTE), CARLA PANTALEAO PRESTES - CPF: 038.929.161-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2.
“Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

3.
Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador“.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): VALDEMIR BENEDITO BARBOSA E OUTROS

APELADO (S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de

5 (cinco) apelações cíveis interpostas por
JÚLIO CESAR GOMES DOS SANTOS; ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS; PRESTES & CIA LTDA; JOÃO RODRIGUES DE SOUZA;
e
AILTON ALVES TEIXEIRA E OUTROS

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Ação Civil Pública

n. 0007436-93.2015.8.11.0004, que
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de todos os apelantes Roberto Ângelo de Farias, Prestes & Cia Ltda – ME, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Aguiar Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Welington Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos Santos, da seguinte forma:
declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3463/2013; declarar nula a doação dos imóveis lotes 19 e 20, Quadra Ind 1/1, situados no Distrito Industrial de Barra do Garças, mencionados na Lei Municipal n. 3.463/2013, realizadas pelo Município de Barra do Garças à demandada Prestes & Cia Ltda – ME; condenar a empresa
Prestes & Cia Ltda
. à perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio com a doação ilícita de que trata a inicial, ao pagamento de multa civil no valor de R$ 56.700,00, ao ressarcimento dos danos causados ao erário e à proibição de contratar com o Poder Público; condenar
Roberto Ângelo de Farias
, na condição de prefeito, à perda da função pública e do cargo em que estiver investido, à suspensão dos direitos políticos por 8 anos, ao ressarcimento dos danos causados ao erário e ao pagamento de multa civil e

à impossibilidade de contratação com o serviço público;
ao demais réus, na condição de vereadores,
condenar ao pagamento de multa civil, ao ressarcimento dos danos causados ao erário e à impossibilidade de contratar com o Poder Público por 5 anos.

Irresignado, o
1o apelante Júlio Cesar Gomes dos Santos
interpôs recurso de apelação, suscitando preliminar a ilegitimidade passiva dos vereadores em face da imunidade constitucional.

Ainda, em sede preliminar aduz nulidade da sentença por ausência da fundamentação na fixação das penalidades, em violação ao art. 92, IX da CF e ao art. 12 da Lei n. 8.492/92.

No mérito, afirma a inexistência de conduta dolosa e de prejuízo ao erário para caracterizar a violação dos arts. 10, 11 e 12 da Lei de Improbidade, bem como afirma existência de ofensa à proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena.

Ao final, pugna pela extinção do feito por ilegitimidade passiva, pelo reconhecimento da nulidade da sentença e, no mérito,
pelo afastamento da condenação imputada a sua pessoa.

Em suas razões recursais, o
2o apelante Roberto Ângelo de Farias
afirma que não discute a inconstitucionalidade da doação e pretende a reforma da sentença da condenação em face de sua pessoa, por não restar caracterizada o ato de improbidade, pois as doações realizadas no Município ocorreram com o intuito de acelerar o desenvolvimento do Município, bem como a geração de emprego e renda, inexistindo má-fé e qualquer indício de dolo.

Ao arremate, requer a reforma parcial da sentença para afastar a condenação por ato de improbidade administrativa.

A
3a apelante Prestes e Cia Ltda-ME
interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, ao fundamento que a doação foi feita com prévio estudo técnico e jurídico, obedecendo ao princípio da legalidade, inexistindo qualquer relacionamento da prefeitura ou com os vereadores, inexistindo ato de improbidade praticado.

O
4o apelante João Rodrigues de Souza
arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa por falta de intimação para produção de provas e, no mérito, afirma a ilegitimidade passiva dos vereadores e a inexistência de elementos que caracterizam a improbidade administrativa, pleiteando o provimento do recurso para reformar a condenação em face da sua pessoa.

Os
demais apelantes Ailton Alves Teixeira, Celson Jose Da Silva Souza, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Jose Maria Alves Filho, Maria Jose De Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye, Paulo Sergio Da Silva, Valdei Leite Guimaraes, Valdemir Benedito Barbosa, Welinton Andrade Da Silva e Reinaldo Silva Correia,
no 5o recurso de apelação

alegam a ilegitimidade passiva dos vereadores em face da imunidade parlamentar, alegam a necessidade de dilação probatória com o fim de propiciar a oitiva das partes rés e, no mérito, o desconhecimento do juízo do local e dos projetos apresentados por cada empresa requerente de doação e que apenas o ajuizamento das empresas causou maior prejuízo ao erário, somado ao fato que inexiste justificativa para a constrição de bens e a condenação dos apelantes por improbidade administrativa.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos, pedindo pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento das apelações.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para afastar a condenações aplicadas no tocante ao dano ao erário, em face da ausência desse.

Ato seguinte, o apelante Julio Cesar Gomes dos Santos havia pedido questão ordem, alegando prevenção da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos em face dos recursos n. 45785/2018 e 0007388-37.2015.

Após isso, o apelante apresentou nova manifestação, pediu a desconsideração do pedido em face do julgamento de Conflito de Competência de questão idêntica em outro feito.

Posteriormente, as partes foram intimadas para se manifestar em relação à Lei n. 14.230/2021, aduzindo o
Parquet
pela irretroatividade da lei enquanto os réus pedem a ilegitimidade dos vereadores e a reforma da sentença por ausência de dolo.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O TO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

As partes apelantes, em recursos interpostos por
João Rodrigues de Souza e
Ailton Alves Teixeira e outros
, arguiram
preliminarmente o cerceamento de defesa sob o fundamento de que o juízo
a quo
não permitiu que fossem especificadas as provas que desejava produzir.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em CERCEAMENTO de DEFESA quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.

O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de IMPROBIDADE administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).

Atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, bem como ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1o, da Constituição Federal, a promoção pessoal, por ato voluntário, desvirtuando da finalidade estrita da propaganda pública.

“[...] No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). [...]” (AgInt no AREsp 1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

(N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

A
demais, ainda que não tenha sido oportunizada a especificação das provas a produzir, nem mesmo neste momento da apelação houve a devida indicação das testemunhas ou mesmo razões suficientes que justifiquem a devolução dos autos para instrução probatória.

Logo, se o juiz constatou que o acervo documental é suficiente para instruir o seu entendimento, tampouco há indicação de motivos pertinentes para a necessidade da audiência de instrução e julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O P R E L I M I N A R– DA NULIDADE DE SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o 1o apelante
Júlio Cesar Gomes dos Santos

também aduziu que há nulidade em decorrência da devida fundamentação para a dosimetria das sanções impostas aos apelantes.

Com efeito, em análise a sentença proferida, verifica-se que houve a devida fundamentação utilizada para as sanções aplicadas pelo juízo
a quo
, com o enfrentamento do núcleo central da matéria discutida quanto à ocorrência do ato de improbidade administrativa e os motivos que levaram a aplicação das sanções distintas para os respectivos envolvidos.

Não obstante a isso, é certo que o acórdão pronunciou-se, ainda que de forma sucinta, sobre a dosimetria das sanções, não podendo se confundir aquela com a ausência de motivação ou mesmo fundamentação em desconformidade com os interesses da parte e/ou com eventuais fundamentos incorretos da decisão.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte
. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5o, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.)

Em igual entendimento, é a posição deste Sodalício, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n.)

Ant
e o exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS VEREADORES – IMUNIDADE PARLAMENTAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Os ex-vereadores, ora apelantes, Júlio Cesar Gomes dos Santos, João Rodrigues de Souza, Ailton Alves Teixeira, Celson Jose Da Silva Souza, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Jose Maria Alves Filho, Maria Jose De Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Cesar Raye, Paulo Sergio Da Silva, Valdei Leite Guimaraes, Valdemir Benedito Barbosa, Welinton Andrade Da Silva e Reinaldo Silva Correia alegam a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação civil pública de improbidade administrativa, ao argumento de que há evidente imunidade parlamentar prevista na Constituição Federal.

A Constituição Federal estabeleceu a imunidade parlamentar municipal, prevista no art. 29, VIII da Constituição Federal, ao dispor que há “
inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município
”.

Tal questão já restou pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 469,
in verbis
:

Tema 469 - Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.

Para melhor visualização, colaciono a ementa do
Leading Case
RE n. 600.063-RG/SP,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

(RE 600063, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-5-2015).

Em idêntico posicionamento, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – EXCLUSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES – ACERTO – DESPROVIMENTO.

Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos e os parlamentares municipais, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral, são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato.

Correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e, consequentemente, excluiu-os do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles. (N.U 1015522-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APROVAÇÃO DE LEI PELA CAMARA DE VEREADORES – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EDIS – ENTENDIMENTO PREVALENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Tese fixada, em repercussão geral, no Tema 469/STF.

Decisão que reconheceu a ilegitimidade dos vereadores mantida. Recurso desprovido. (N.U 1015365-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Assi
m,
acolho os preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelos ex-vereadores e, por consequência, julgo extinto a ação sem resolução do mérito com relação a eles, nos termos do art. 485, VI do CPC.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92, ao argumento de que foi encaminhado pelo prefeito à época, o Sr. Roberto Ângelo de Faris, projeto de lei para efetuar doação de imóveis à empresa ré Prestes & Cia Ltda-ME, sendo o projeto aprovado por unanimidade da Câmara de Vereadores, composta pelos demais réus, passando então a vigorar a Lei n. 3.463/2013.

O juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial para

incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3463/2013; declarar nula a doação dos imóveis lotes 19 e 20, Quadra Ind 1/1, situados no Distrito Industrial de Barra do Garças, mencionados na Lei Municipal n. 3.463/2013, realizadas pelo Município de Barra do Garças à demandada Prestes & Cia Ltda – ME; condenar a empresa
Prestes & Cia Ltda
. à perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio com a doação ilícita de que trata a inicial, ao pagamento de multa civil no valor de R$ 56.700,00, ao ressarcimento dos danos causados ao erário e à proibição de contratar com o Poder Público; condenar
Roberto Ângelo de Farias
, na condição de prefeito, à perda da função pública e do cargo em que estiver investido, à suspensão dos direitos políticos por 8 anos, ao ressarcimento dos danos causados ao erário e ao pagamento de multa civil e

à impossibilidade de contratação com o serviço público;
ao demais réus, na condição de vereadores,
condenar ao pagamento de multa civil, ao ressarcimento dos danos causados ao erário e à impossibilidade de contratar com o Poder Público por 5 anos.

Inconformados, todos os réus apresentaram recursos de apelação contra a sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
13/08/2015
e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei no 14.230/2021, de modo que
não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese firmada pela Suprema Corte, não retroage para abranger fatos anteriores à vigência
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em
mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

I
n casu
,
foi imputada às parte rés, ora apelantes, a prática de ato ímprobo consistente na dispensa de licitação para a doação de imóveis públicos em favor da empresa também ré Prestes & Cia Ltda-ME, realizada pela Lei Municipal n. 3.463/2013, por não se enquadrar o ato administrativo em nenhuma das hipóteses previstas na Lei n.

8.666/1993.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada aos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/1992:

Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir,
mediante a prática de ato doloso
, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

[...]

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

[...]

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (g.n.)

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

A possibilidade de doação de bem público é possível e regulada por nosso ordenamento jurídico, sendo prevista pela antiga lei de licitações, qual seja, Lei n. 8.666/1993:

Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá
às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

a) dação em pagamento;

b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;

(Redação dada pela Lei no 11.952, de 2009)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo;

(Incluída pela Lei no 8.883, de 1994)

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

(Redação dada pela Lei no 11.481, de 2007)

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m2 (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública;

(Incluído pela Lei no 11.481, de 2007)

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais; e

(Redação dada pela Lei no 13.465, 2017)

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação;

b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública;

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica;

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;

e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de suas finalidades;

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe.

§ 1o

Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário.

§ 2o A Administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada licitação, quando o uso destinar-se:

(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, qualquer que seja a localização do imóvel;

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

II - a pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre área rural, observado o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009;

(Redação dada pela Lei no 13.465, 2017)

§ 2o-A.

As hipóteses do inciso II do § 2o ficam dispensadas de autorização legislativa, porém submetem-se aos seguintes condicionamentos:

(Redação dada pela Lei no 11.952, de 2009)

I - aplicação exclusivamente às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1o de dezembro de 2004;

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

II - submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo da destinação e da regularização fundiária de terras públicas;

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

III - vedação de concessões para hipóteses de exploração não-contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico; e

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

IV - previsão de rescisão automática da concessão, dispensada notificação, em caso de declaração de utilidade, ou necessidade pública ou interesse social.

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

§ 2o-B. A hipótese do inciso II do § 2o deste artigo:

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente a sua exploração mediante atividades agropecuárias;

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, desde que não exceda mil e quinhentos hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a esse limite;

(Redação dada pela Lei no 11.763, de 2008)

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II deste parágrafo.

(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

IV – (VETADO)

(Incluído pela Lei no 11.763, de 2008)

§ 3o

Entende-se por investidura, para os fins desta lei:

(Redação dada pela Lei no 9.648, de 1998)

I - a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% (cinqüenta por cento) do valor constante da alínea "a" do inciso II do art. 23 desta lei;

(Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

II - a alienação, aos legítimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos anexos a usinas hidrelétricas, desde que considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão.

(Incluído pela Lei no 9.648, de 1998)

§ 4o

A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado;

(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

§ 5o Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. (g.n.)

Percebe-se que a doação depende de licitação e somente poderá ser dispensada no caso de interesse público devidamente justificado e se realizada com encargo.

Sobre o assunto, Hely Lopes Meireles leciona que “
A Administração pode fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso úblico, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo. Essas doações podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para sua efetiva, de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação
” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 682).

A questão das doações realizadas pelo Município já restou devidamente enfrentada pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, na Ação Direta de Inconstitucionalidade, que reconheceu a inconstitucionalidade de diversas leis de Barra do Garças, dentre elas a Lei n. 3.463/2013, como se vê:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS QUE AUTORIZAM DOAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS A PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS NATURAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO OBJETIVAMENTE IDENTIFICADO – VIOLAÇAO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IGUALDADE, IMPESSOALIDADE, E MORALIDADE ADMINISTRATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3.o, IV E V, 10, I E III, E 174, VI, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA – PEDIDO PROCEDENTE. A doação de bem público a particular, por exceção, necessita observar, dentre outros requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado sem o que as doações, à luz da Constituição Estadual, ofendem os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade e moralidade, autorizando a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais atacadas via do controle concentrado.

(N.U 0004889-92.2015.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 17/03/2016)

Na mencionada ocasião, o relator Des. Gilberto Giraldelli pontuou em seu voto que “
a despeito da implantação de determinados empreendimentos comerciais, como apontado pela autoridade requerida, poder resultar benefícios econômicos para a coletividade, a Administração Pública Municipal, não justifica, o bastante, a razão de ser das doações, até porque, pelo que se observa das Mensagens encaminhadas ao Legislativo Municipal para justificar a doação dos terrenos públicos, não existe qualquer alusão ao benefício efetivo em contraprestação à doação do imóvel aos particulares beneficiados”
e que “
a par do inquestionável interesse econômico e/ou social que deve sempre nortear a doação de um bem público, no caso em comento, não se vislumbra nenhum dos referidos atributos na concessão de extensas áreas urbanas do poder público para a edificação de sedes administrativas de empresas com ramos comerciais já existentes na região, constando, ademais, pessoas naturais como donatárias de parte dos mencionados bens imóveis
”
.

Resta, portanto, incontroversa a inconstitucionalidade da lei aqui discutida, acrescentando-se ainda o fato de que as próprias partes apelantes não questionam tal fato.

Está em discussão apenas se a dispensa da licitação e a edição da respectiva lei configurar ou não o ato de improbidade.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte da empresa e dos agentes políticos.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos releva o dolo genérico, mas não evidencia a vontade dos agentes em dispensar a licitação, com vistas à obtenção de benefício próprio ou da respectiva empresa demandada.

De igual maneira, não há comprovação pelo Ministério Público do efetivo prejuízo ao erário, acrescido do fato de que haverá o retorno do bem imóvel ao
status quo ante.

Ainda que a burla ao procedimento licitatório seja suficiente para caracterizar o dano presumido, é certo que a novel legislação acrescentou como requisito para a caracterização do ato ímprobo de lesão ao erário a efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI No 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI No 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI No 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5a C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

Aliás, cumpre trazer que situação idêntica do Município de Barra do Garças já restou devidamente julgada por este Sodalício em recente julgado,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AOS ART. 10, III E 11, II DA LEI N. 8.429/92– APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1199 DO STF - REVOGAÇÃO DE ALGUNS DISPOSITIVOS DO ART. 11 PELA LEI No 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA –INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO AO RÉU – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS PARA AFASTAR A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

2. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, a responsabilização civil por improbidade administrativa se restringe ao ato praticado com dolo, sendo necessário perquirir, todas as circunstâncias fáticas do ato ímprobo, com a indicação da real participação de cada agente administrativo/público e particular envolvido para a prática do suposto ato de improbidade administrativa; situação não evidenciada no caso em apreço.

3. Como a conduta atribuída ao apelante tipificada no art. 11, inciso II, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

4. In casu, inobstante comprovada a não observância das formalidades legais para a doação do imóvel público, uma vez que além de a doação não ter sido precedida de licitação, a afrontar as disposições da Lei no 8.666/1993 e o caso não se enquadrar em nenhuma das hipóteses que autorizam a dispensa, não restou demonstrada a existência de dolo na conduta do Requerido, pois não comprovada de forma cabal a intenção de obtenção de proveito ou benefício indevido no exercício das atividades como agente público. (N.U 0007388-37.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada à Lei no 8.429/1992.

Dito isso, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes dou provimento para:
a)
acolher as
preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelos ex-vereadores e, por consequência, julgo extinto a ação sem resolução do mérito com relação a eles, nos termos do art. 485, VI do CPC;

e b)
afastar as condenações pela prática de ato de improbidade de Roberto Ângelo de Faris e Prestes & Cia Ltda-ME,
mantida a sentença quanto à declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n. 3.463/2013 e da nulidade da doação do terreno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023